Tribunal: TJMT
Processo: 1001617-17.2023.8.11.0025
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001617-17.2023.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CLAUDIONE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 040.059.681-47 (AGRAVADO), NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 035.673.021-24 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), CLAUDIO ANTONIO LIMA FURTADO - CPF: 481.714.763-68 (ADVOGADO), APSADJ/SADJ-INSS Agência da Previdência Social - Atendimento de Demandas Judiciai (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTABELECIMENTO AUXÍLIO-DOENÇA. DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

TEMA 350/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve a sentença de procedência, que condenou a autarquia ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário ao autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há interesse de agir do segurado para pleitear judicialmente o restabelecimento de benefício previdenciário anteriormente concedido, sem novo requerimento administrativo.

III. Razões de decidir

3. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 631.240/MG (Tema 350 da Repercussão Geral) afasta a exigência de requerimento administrativo prévio quando se tratar de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício já concedido, pois nesses casos há relação jurídica pré-existente e resistência implícita da autarquia.

4. A cessação administrativa do benefício de auxílio-doença sem instauração de procedimento para apurar sequelas permanentes configura resistência tácita à pretensão do segurado e justifica a via judicial.

5. A existência de nexo causal entre o acidente de trabalho e a redução da capacidade laboral foi comprovada por perícia judicial, o que fundamenta o restabelecimento do benefício por decisão judicial.

6. O agravo interno não apresentou argumentos novos ou aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 631.240 (Tema 350), firmou entendimento no sentido de que é admissível o ajuizamento de ação judicial sem a necessidade de novo requerimento administrativo, quando se tratar de pedido de revisão, restabelecimento ou concessão de benefício previdenciário fundamentado no mesmo núcleo fático de benefício anteriormente requerido.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 81.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014, DJe 07.11.2014 (Tema 350); TJ-MT 1013300-80.2024.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 07/10/2025; TJ-MT 1000524-90.2025.8.11.0011, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2025, Public
ado no DJE 26/08/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÊGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos pela Autarquia (ID 318611361), mantendo incólume a sentença de primeiro grau, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o agravante ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário em favor do agravado,
CLAUDIONÉ GONÇALVES DOS SANTOS
.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a ausência de requerimento administrativo para prorrogação do benefício implicaria ausência de interesse de agir, haja vista a inexistência de pretensão resistida, em contrariedade ao entendimento firmado no Tema 350 do Supremo Tribunal Federal (STF) e no Tema 660 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Alega que a exigência de prévio requerimento encontra respaldo nos §§ 8º e 9º do art. 60 da Lei nº 8.213/91, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, de modo que a ausência desse requisito afasta o interesse processual do segurado.

Afirma, ainda, que a decisão recorrida viola os princípios da separação dos poderes e do devido processo legal, ao substituir-se ao administrador previdenciário para deliberar sobre matéria de competência exclusiva do INSS.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão monocrática que afastou a preliminar de ausência de interesse de agir, em sede de juízo de retratação, ou, caso mantida, a submissão do recurso ao órgão colegiado para apreciação.

Em contrarrazões, o agravado sustenta que o recurso é repetitivo e infundado, por reiterar fundamentos já rejeitados, como a alegada necessidade de novo requerimento de prorrogação do benefício. Aduz que, conforme entendimento consolidado no Tema 350 do STF, o restabelecimento de benefício cessado indevidamente pode ser buscado judicialmente, independentemente de requerimento administrativo prévio. Postula, assim, o desprovimento do recurso (ID

330368858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Rememorando os autos, verifica-se que Claudioné Gonçalves dos Santos, ora agravado, ajuizou
ação previdenciária visando à concessão de auxílio-acidente
, em razão da redução de sua capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 2018, que lhe causou luxação, entorse e distensão das articulações e ligamentos do joelho (CID 10 – S83).

Cumpre destacar que tal evento ensejou o afastamento do autor de suas atividades laborais, passando este a receber o benefício de auxílio-doença (NB 705.412.615-8), no período de 27/03/2020 a 26/05/2020, conforme extrato do CNIS (ID 302907359).

A perícia médica judicial (ID 302907392) atestou, de forma inequívoca, a
existência de nexo causal
entre o acidente de trabalho e as sequelas funcionais permanentes no joelho direito do autor, as quais comprometeram, ainda que de forma parcial e temporária, sua capacidade para o exercício da atividade habitual de vaqueiro, conforme expressamente consignado pelo perito.

Nesse contexto, à luz do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, o juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando o INSS ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário (NB 705.412.615-8).

Irresignado, o agravante sustenta a ausência de interesse processual do segurado para o ajuizamento da presente ação, diante da inexistência de requerimento administrativo prévio.

Contudo, como bem fundamentado na decisão agravada (ID 318611361), o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 631.240/MG (Tema 350)
afasta a necessidade de prévia provocação do INSS
pela parte segurada para pleitear judicialmente benefício previdenciário, desde que já exista relação jurídica material entre as partes, como se verifica no caso concreto, em que houve a concessão anterior de auxílio-doença:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.
3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo
– salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. [...]

(RE 631240, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 - 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014). (grifo nosso)

Ressalte-se, portanto, que não se trata de pedido de concessão originária de novo benefício, mas sim de
restabelecimento de benefício anteriormente deferido pela própria autarquia
, a qual, ao cessá-lo administrativamente, deixou de instaurar novo procedimento para apuração de eventuais sequelas permanentes remanescentes.

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240 (Tema 350), admite o ajuizamento de ação judicial sem novo requerimento administrativo quando se tratar de revisão, restabelecimento ou concessão de benefício relacionado ao mesmo núcleo fático de benefício anteriormente requerido.

4. O recebimento de auxílio-doença em decorrência do mesmo acidente demonstra a ciência do INSS sobre o fato gerador e as lesões, sendo suficiente para configurar pretensão resistida e interesse de agir, dispensando-se novo requerimento administrativo específico.

(N.U 1013300-80.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 07/10/2025) (g.n)

[...]
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240 (Tema 350), estabeleceu que, nos casos de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, o pedido pode ser formulado diretamente em juízo.

(N.U 1000524-90.2025.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025) (g.n)

Dessa forma, a ausência de decisão administrativa formal acerca do auxílio-acidente não afasta o interesse de agir, especialmente porque a cessação do benefício anterior configura, por si só, resistência tácita da autarquia à pretensão do segurado.

Por oportuno, cumpre advertir que a reiterada interposição de recursos com manifesto intuito protelatório, ou com o objetivo deliberado de obstar o regular andamento do feito, pode caracterizar litigância de má-fé, sujeitando a parte às sanções previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não tendo o agravante apresentado qualquer argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025